Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de apreciação das anuências de SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO e SÔNIA MARIA CASTANHEIRO ao acordo noticiado nos autos à ID: 10938790. Instado a se manifestar quanto ao correto sobrenome da servidora SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO, o exequente colacionou certidão de casamento para justificar a alteração do sobrenome da anuente. Carreou para os autos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça para comprovar o ineditismo da ação em relação à citada substituída (ID 19846330). É o relato do necessário. Decido. O exequente esclareceu a divergência no sobrenome de SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO, eis que a substituída o alterou por motivo de casamento, conforme se verifica da certidão (ID: 19846331 - Pág. 1). Demonstrou também o ineditismo da demanda em relação à servidora (ID: 19846332). Diante disso, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo (ID: 10938816), assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação à SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO e à SÔNIA MARIA CASTANHEIRO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dessas servidoras, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada à ID: 10938790, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) (ID: 10938955). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador